Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704072-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC). Na petição juntada ao ID 34398245, a parte agravada (CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANDA BUSINESS) manifesta interesse em realizar sustentação oral. O processo está incluído na pauta da 13a sessão virtual de 2022 (ID 34330934). Considerando que não é cabível sustentação oral em julgamento virtual, determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator